Tribunal: TJDFT
Processo: 0733868-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DESPESAS COM GUINCHO E ESTACIONAMENTO. ATRIBUIÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. DESPESAS INERENTES À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sentença ultra petita é aquela em que o juiz ultrapassa o que foi pedido, concedendo quantidade maior do que a pleiteada.

2. O pedido, contudo, deve ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação, com observância à causa de pedir e à intenção da parte com o ajuizamento da ação.

3. No caso concreto, o pagamento das despesas com remoção (guincho) e depósito (estacionamento) é inerente à restituição do veículo ao Devedor, ocorrida em decorrência da purga da mora. Logo, incumbe ao Réu, que deu causa à apreensão do bem com a inadimplência, arcar com o referido valor.

4. Apelação conhecida e não provida.